Tribunal: TJDFT
Processo: 0722663-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722663-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA COELHO DA SILVA NETA AUTORIDADE: JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O A paciente, por meio de sua defesa constituída, formula pedido de desistência do habeas corpus (ID 48457459). No entanto, verifico que a patrona não possui poderes especiais para desistir (ID 48159724). Intime-se a defesa para regularização da representação processual. BRASÍLIA, DF, 3 de julho de 2023 19:12:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator